Tribunal: CARF
Processo: 16327.002055/00-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002055/00-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.104 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
IRPJ. PERC. FINAM. PERCENTUAL DE RECOLHIMENTO.
Constatada correção no cálculo do percentual de pagamento do imposto, é de se
ratificar o valor do incentivo fiscal a ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002055/00-76
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC (folha 02), relativo ao IRPJ/1998, ano-calendário (AC) 1997, deferido
pelo Acórdão no 1401-002.942– 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 20 de setembro de 2018
(folhas 499/508), no qual é relatado o trâmite até então e considerada comprovada a regularidade
fiscal necessária à obtenção do incentivo.
Na sequência, em 22 de fevereiro de 2019, a Divisão de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras
(DIORT/DEINF/SPO) emitiu o Despacho às folhas 535/538, no qual foi quantificado o valor do
incentivo fiscal a ser concedido, nos seguintes termos:
O CARF, através do Acórdão no 1401-02.942 (fls. 499-508), deu provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte em relação à sua regularidade fiscal. Portanto,
resta agora verificar se o montante pleiteado pelo contribuinte a título de incentivos
fiscais do FINAM atende à legislação em vigor à época dos fatos.
Através da ficha 10 da DIPJ 1998, o contribuinte pleiteia incentivo fiscal para o
FINAM no montante total de R$ 134.291,89 (ver fl. 45). As instruções relativas às
Ordens de Incentivos Fiscais referentes ao IRPJ/1998 (AC 1997) e à tramitação do
PERC encontram-se na Norma de Execução Cosar/Cosit no 1, de 31/03/1999; no item
5.4.4 dessa Norma é demonstrada a forma de apuração da Base de Cálculo (BC), que é
apurada pelo sistema IRPJOEIF. Na Ficha 10, encontra-se calculado o valor da BC,
que equivale a R$ 559.549,57.
A fórmula do percentual de pagamento, para componentes do Sistema
Financeiro, é dada no item 5.4.5 da Norma de Execução citada, sendo calculada pelo
quociente A/B, onde:
A = total de impostos e incentivos recolhidos até 31/12/1997 (expurgados
multa e juros) e B = total do imposto declarado.
Os valores efetivamente pagos e localizados nos sistemas, até 31/12/1997, são
os montantes quitados de estimativas com DARFs (fls. 520-534), que somam R$
211.964,31. O total do imposto declarado é a soma R$ 697.852,94 + R$ 441.235,29,
que totaliza R$ 1.109.088,23.
Sendo A = 211.964,31 e B = 1.109.088,23, temos A/B = 0,1911. Assim, % =
0,1911.
Portanto, o limite máximo do incentivo fiscal do FINAM que poderia ser
pleiteado equivale a R$ 25.663,18 = (559.549,57 x 0,24 x 0,1911). Assim, o
interessado faz jus a reconhecimento do incentivo fiscal pleiteado no valor total de R$
25.663,18.
CONCLUSÃO / DECISÃO
Dessa forma, em obediência à decisão exarada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais acima comentada e em função do cálculo elaborado por esta
DIORT/DEINF/SPO, deve ser emitida ao interessado a Ordem de Emissão Adicional
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

de Incentivos Fiscais do FINAM do ano-calendário 1997, exercício 1998, no valor de
R$ 25.663,18.
Diante do exposto, nos termos do disposto no art. 286 da Portaria MF no 430, de
09 de outubro de 2017, e no exercício da competência conferida pela Portaria RFB no
1454, de 29 de setembro de 2016, DECIDO:
- RECONHECER o direito do interessado à aplicação no FINAM de R$
25.663,18;
- DETERMINAR a expedição da Ordem de Emissão Adicional de Incentivos
Fiscais – OEA em uma via, devendo esta ser enviado ao órgão central competente
para providências previstas na legislação de regência;
- DETERMINAR a expedição de comunicado ao interessado para que tome
ciência deste Despacho Decisório, assim como do Acórdão no 1401-02.942 (fls. 719-
724) do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às
folhas 544/559, na qual, em síntese do necessário, alegou que a apuração do coeficiente A/B =
19,11%, feita pela autoridade fiscal, estaria incorreta (onde: A= o total de impostos e incentivos
fiscais recolhidos até 31/12/1997 - expurgados multas e juros; e B= Total do imposto declarado).
No Acórdão 16-88.331 – 8a Turma da DRJ/SPO, de 16 de julho de 2019, a
manifestação de inconformidade foi considerada parcialmente procedente, nos termos transcritos a
seguir:
(...)
O foco do presente julgamento é o percentual de pagamento utilizado para
apuração do valor de incentivo fiscal. O valor apurado pela autoridade fiscal que
apreciou o mérito do PERC foi 19,11%.
10. O percentual de pagamento (A/B) é a relação entre o somatório dos
Pagamentos efetuados a titulo de IRPJ (A) e o IRPJ declarado/devido relativamente ao
mesmo ano-calendário (B).
11. A autoridade fiscal tomou como imposto devido, a soma das linhas 01 e 02
da Ficha 08 da DIPJ 1998/1997, ou seja R$ 1.109.088,23, que seria a soma das Linhas
01 e 02 da Ficha 10 da DIPJ 1998 AC 1997 (R$ 697.852,94 + 441.235,29), enquanto a
interessada defende que sejam excluídos desta soma, o valor de R$ 17.305,66,
correspondente à dedução na apuração do IRPJ ref. à Atividade audiovisual; e R$
201.662,86, excluídos na apuração do IRPJ, ref. à Exigibilidade Suspensa).

11.1. Aqui cabe razão à impugnante quando reclama que a soma das Linhas 01
e 02 seria R$ 1.139.088,23 e não R$ 1.109.088,23, como considerado pela autoridade
fiscal.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

11.2. Entretanto, o conceito de Imposto devido, conforme se extrai do
“Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica – 2000”, pergunta 28, não é aquele
defendido pela manifestante:
028 Como se determina o montante do imposto de renda devido pelas pessoas
jurídicas ao término de cada período-base?
O montante do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas em cada
período-base é o produto da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, ambas
previamente determinadas segundo a lei vigente no período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores. Constitui a base de cálculo do imposto, o lucro real,
presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração.
11.3. Para fins de cálculo do denominador “B”, a legislação tributária que
fundamentou a norma de execução citada pela autoridade fiscal, estabelece que o total
de imposto declarado corresponde ao seguinte somatório:
Imposto de renda retido na fonte (L10/F08);
Imp. pago incidente s/ ganhos no merc. de renda var (L11/F08);
Imposto de renda mensal pago por estimativa (L12/F08);
Compensação (PGIM – SN Per Anteriores – Outras) (L15; 16 e 17/F08);
Parcelamento Formalizado (L18/F08);
Exigibilidade suspensa (L19/F08);
Antecipações obrigatórias (L20/F08)
Saldo do Imposto de Renda (L21/F08)
Imposto de Renda Postergado de Períodos-base anteriores (L24/F08);
Val. Incluído na Base de Calc. dos Incentivos fiscais (Lin.01) (L07/F10)
11.4. No presente caso, há portanto duas formas de se calcular o valor do
imposto declarado (ambas a partir dos dados da Ficha 08 da DIPJ 1998), e das quais
resulta um único valor R$ 1.121.782,57:

12. Também defende a interessada encontrar-se incorreta a apuração do
numerador “A” (Total do imposto e incentivos recolhidos em relação ao ano-
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

calendário de 1997). A autoridade fiscal reconheceu apenas os valores recolhidos no
curso do ano-calendário de 1997. Entretanto é verdade que tanto a estimativa de
dezembro, quanto o imposto apurado no ajuste anual têm vencimento no curso do
exercício (ano-calendário seguinte), 1998. Além do mais, em relação ao ano-
calendário de 1997, a própria Norma de Execução SRF Cosar-Cosit no 10, de
17/07/2000, estabelece que sejam considerados os recolhimentos efetuados até
31/12/1998, observando que, quanto aos pagamentos efetuados após o vencimento,
devem ser considerados apenas o valor constante do Campo Receita (principal) do
DARF (não considerando os acréscimos legais pagos), advertindo, ainda, que, se a
distribuição dos valores no Campo do DARF (principal, multa e juros) estiver
incorreta, deve ser considerado tão somente o valor amortizado da receita.
12.1. Neste sentido, e observando as normas internas emanadas pela
Secretaria da Receita Federal, procede o pleito da manifestante para que sejam
considerado os valores recolhidos até 31/12/1998 concernentes ao IRPJ do ano-
calendário de 1997. Também apresenta-se de acordo com o entendimento da
então Secretaria da Receita Federal o argumento de que sejam considerados os
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) efetivamente retidos e
declarados nas Fichas das estimativas Mensais (Linha 06 da Ficha 09 – IR E
CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA/ANTECIP. OBRIGATÓRIAS).
12.2. Considerando os Extratos dos comprovantes de Recolhimentos às fls.
520/534, bem como os extratos dos pagamentos da estimativa (2319) de
dezembro de 1997, e do ajuste anual (AC 1997 – código 2390), obtemos a soma
de recolhimentos por DARF, quanto ao IRPJ do AC 1997, no valor de R$
870.129,84.
(...)

12.3. Embora a soma das Linhas 06 das Fichas 09 (Imposto de Renda Retido na
fonte) totalize R$ 49.989,53, o sistema DIRF nos informa um recolhimento anual total
de IRRF (beneficiário CNPJ no 61.784.732/0001-04) de R$ 239,60.
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

12.4. Deste modo, os recolhimentos pertinentes ao IRPJ do ano-calendário de
1997, realizados até 31/12/1998, somaram R$ 870.369,44 (R$ 242.123,39 + R$
628.006,45 + R$ 239,60).
13. Constatado, assim, que houve equívoco por parte da autoridade fiscal ao não
considerar a totalidade dos recolhimentos relativos ao IRPJ pertinente ao ano-
calendário de 1997 para fins de cálculo do percentual de pagamento.
14. Por conseguinte, o valor da relação “A/B” (Percentual de pagamento) é de
77,59% (= R$ 870.369,44/R$ 1.121.782,57). E o valor do Incentivo Fiscal a ser
reconhecido é de R$ 104.194,49 (R$ 559.549,57*77,58807%*24%).
15. Por todo o exposto, e considerando que o Acórdão CARF no 1401-02.942
afastou as preliminares impeditivas ao reconhecimento do Incentivo Fiscal, voto por
considerar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
para reconhecer um valor adicional ao incentivo fiscal já reconhecido de R$ 78.531,31
(Total Reconhecido = 104.194,49, pois R$ 25.663,18 já fora reconhecido pelo
Despacho Decisório de fls. 535/538).
Cientificada em 04/09/2019 (folha 692) do referido acórdão e do Despacho (folhas
686/687) que determinou a expedição da Ordem de Emissão Adicional de Incentivos Fiscais –
OEA em uma via, com o valor complementar de direito à aplicação no FINOR de R$ 78.531,31,
a contribuinte, em 04/10/2019 (folhas 693, 695 e 699), apresentou o Recurso Voluntário às
folhas 700/713, no qual, em síntese, alega:
I – Que estão corretos seus cálculos para concessão da totalidade do Incentivo
Fiscal FINAM, consistentes nos valores de “IRPJ Recolhido” dividido pelo valor de ”IRPJ
Declarado”, expressos a seguir;

II – Que o Acórdão 16-88.331 – 8a Turma da DRJ/SPO, de 16 de julho de 2019,
desconsiderou, para efeitos de cálculo do valor de IRPJ declarado, a subtração do valor de R$
201.662,86, referente a Exigibilidade Suspensa, devidamente declarada na Linha 19 da Ficha 08 da
DIPJ 1998 (AC 1997), resultando, assim, num valor a maior tido por declarado/devido, de R$
1.121.782,57, ao invés de R$ 920.119,71;
III – Que, no referido acórdão recorrido, ao invés de se considerar a totalidade do
IRRF constante na soma das Linhas 06 das Fichas 09 da DIPJ AC 1997 no montante total de R$
49.989,87, a I. Turma Julgadora considerou o valor de apenas R$ 239,60 constante do sistema DIRF,
resultando novamente num valor recolhido a menor, de R$ 870.369,44 ao invés de R$ 920.119,71;
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

IV – Que o Despacho que determinou a OEA do valor adicional de R$ 78.531,31
(considerando os R$ 25.663,18 inicialmente concedidos, correspondente a 77,59% do montante
pleiteado de R$ 134.291,89, equivocadamente direcionou o Incentivo ao FINOR, ao invés do
FINAM;
V – Que o acórdão recorrido é nulo porque decorre da aplicação de instruções
previstas na Norma de Execução Cosar/Cosit no 1, de 31/03/1999, a qual não é disponibilizada aos
contribuintes, o que impede a recorrente de conhecer os critérios da apuração feita, o que resulta na
preterição do direito de defesa prevista no art. 12 do Decreto no 7.574/11, a menos que o mérito seja
decidido a favor do sujeito passivo, na forma do § 3° do referido dispositivo;
VI – Que o reconhecimento de IRRF constante do sistema DIRF no valor de R$
239,60, ao invés do valor total a este título indicado na DIPJ 1998 (AC 1997), de R$ 49.989,87, é
indevido, pois a apuração do IRPJ relativa ao AC 1997 já se encontrava legalmente homologada
quando da emissão do acórdão recorrido, em 16/07/2019, ou mesmo do Despacho à folha 199, que
indeferiu o PERC sob outros fundamentos, proferido em agosto de 2008, conforme art. 150, § 4o, do
CTN, não havendo preclusão do direito de alegar a decadência no presente recurso voluntário,
porquanto a pretensa glosa do montante de IRRF relativo ao AC 1997 foi suscitada pela DRJ/SPO
pela primeira vez através do acórdão recorrido, além da decadência, como matéria de ordem pública,
dever ser reconhecida a qualquer momento durante o curso do processo administrativo, inclusive de
ofício;
VII – Que, em caso análogo que apresenta, a RFB considerou como “IRPJ
Declarado” o valor após as deduções e exclusões, devendo ser considerada, também, a exclusão de
R$ 201.662,86, a título de Exigibilidade Suspensa, devidamente indicada na Linha 19, da Ficha 08 da
DIPJ 1998 (AC 1997) no cômputo do “IRPJ Declarado”;
VIII – Que, considerando o mesmo prazo decadencial que impede a rediscussão da
matéria, já se transcorreram 21 anos do fato gerador de IRPJ aqui discutido, não sendo viável,
tampouco razoável, que seja exigido da recorrente a guarda dos documentos fiscais, por mais de 5
anos, a fim de comprovar os valores de IRRF indicados na DIPJ 1998, no total de R$ 49.989,87.
Ao final, requer o deferimento de 100% do montante do incentivo fiscal pleiteado, de
R$ 134.291,89, a correção do Despacho que determinou a OEA do valor adicional de R$ 78.531,31
ao FINOR e não ao incentivo requerido, FINAM, bem como o cancelamento da “autuação” em caso
de empate de votos no julgamento deste recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Da nulidade
Preliminarmente, a recorrente alega que o acórdão a quo seria nulo, pois decorre da
aplicação de instruções previstas na Norma de Execução Cosar/Cosit no 1, de 31/03/1999, a qual não
é disponibilizada aos contribuintes, o que impede a recorrente de conhecer os critérios da apuração
feita, o que resulta na preterição do direito de defesa prevista no art. 12 do Decreto no 7.574/11.
A referida Norma de Execução é um documento de orientação prática interna que
apenas indica os procedimentos necessários para consultar os valores e efetuar os cálculos previstos
na legislação. Não apresenta nenhuma informação adicional à legislação regente no que se refere à
apuração dos valores.
Tanto é assim, que a recorrente manifestou sua inconformidade com os valores
apurados de forma precisa e clara, demonstrando total e absoluto conhecimento de como se dá sua
apuração e divergindo de pontos específicos.
Desta forma, não há como cogitar da ocorrência de preterição do direito de defesa
prevista no art. 12 do Decreto no 7.574/11, devendo ser rejeitada a alegação de nulidade do acórdão
recorrido.
Do “IRPJ Recolhido”
Em relação à alegação de que o reconhecimento de IRRF constante do sistema DIRF
no valor de R$ 239,60, ao invés do valor total a este título indicado na DIRPJ 1998 (AC 1997), de R$
49.989,87, é indevido, pois teria havido homologação tácita da apuração do IRPJ relativo ao ano
calendário de 1997, e consequentemente decadência do direito da Administração de verificar a
regularidade dos valores declarados, não assiste razão à recorrente.
Alega a inconformada que, em face do disposto no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional (CTN), a apuração do IRPJ estaria tacitamente homologada e, assim, não mais
seria suscetível de alteração por parte da autoridade tributária, tendo em vista ter ocorrido a
decadência.
O argumento é equivocado. O prazo decadencial previsto nos art. 150 e 173 do CTN
diz respeito à constituição do crédito tributário, ou seja, é prazo extintivo do direito de a Fazenda
efetuar o lançamento. O efeito operado pelo prazo decadencial é tão somente no sentido de que a
autoridade tributária, constatando irregularidades após transcorrido o prazo decadencial, não mais
poderá efetuar o lançamento e exigir o crédito tributário correspondente.
Em se tratando de concessão de incentivos fiscais, não há lançamento ou exigência de
crédito tributário. É dever da Administração, contudo, certificar-se da regularidade dos valores
postulados, para somente então reconhecer o direito.
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

Desta forma, também não subsiste a alegação de que não seria exigível da
contribuinte a comprovação dos valores de imposto de renda retido na fonte informados na
declaração, devendo, para tanto, ser não apenas mantida, mas apresentada a documentação pertinente
até que encerrados os processos que tratam da utilização dos valores pleiteados.
Conforme dito, no presente processo não há lançamento. O interesse aqui é da
contribuinte, pois é ela quem pleiteia um incentivo fiscal à Fazenda Nacional.
Assim, à interessada caberia manter em boa guarda a documentação contábil e fiscal
que comprovasse seu direito, enquanto não decidida definitivamente a lide. Ao caso concreto aplica-
se, precisamente, a previsão constante do art. 4o do Decreto-Lei no 486/69, o qual estabelece que a
pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que
lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que
se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Tratando-se de pedido de concessão de incentivo fiscal, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Não se pode concluir que a autoridade
fiscal deva aprovar apuração do IRPJ demonstrada na DIPJ correspondente e conceder o incentivo
fiscal sem a verificação prévia da regularidade dos valores que lhe dão suporte.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados para fins de decisão
de concessão de incentivo fiscal, investigar a exatidão dos valores informados pelo sujeito passivo.
Incabível, portanto, a aceitação, sem comprovação, dos valores de IRRF declarados,
de R$ 49.989,87, para compor o total de IRPJ recolhido, correspondente ao numerador do cálculo do
percentual de pagamento a ser aplicado no cálculo do PERC.
Do “IRPJ Declarado”
Quanto à desconsideração, no acórdão recorrido, para efeitos de cálculo do valor de
IRPJ declarado, da subtração do valor de R$ 201.662,86, referente a exigibilidade suspensa,
declarada na Linha 19 da Ficha 08 da DIRPJ 1998 (AC 1997), em que pese a alegação de que outro
critério teria sido utilizado pela RFB em “caso análogo”, não há reparos a fazer na decisão recorrida,
com a qual concordo e adoto os fundamentos, constantes do trecho transcrito a seguir, como razões
de decidir:
11.2. Entretanto, o conceito de Imposto devido, conforme se extrai do
“Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica – 2000”, pergunta 28, não é aquele
defendido pela manifestante:
028 Como se determina o montante do imposto de renda devido pelas pessoas
jurídicas ao término de cada período-base?
O montante do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas em cada
período-base é o produto da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, ambas
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

previamente determinadas segundo a lei vigente no período de ocorrência dos
respectivos fatos geradores. Constitui a base de cálculo do imposto, o lucro real,
presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração.
11.3. Para fins de cálculo do denominador “B”, a legislação tributária que
fundamentou a norma de execução citada pela autoridade fiscal, estabelece que o total
de imposto declarado corresponde ao seguinte somatório:
Imposto de renda retido na fonte (L10/F08);
Imp. pago incidente s/ ganhos no merc. de renda var (L11/F08);
Imposto de renda mensal pago por estimativa (L12/F08);
Compensação (PGIM – SN Per Anteriores – Outras) (L15; 16 e 17/F08);
Parcelamento Formalizado (L18/F08);
Exigibilidade suspensa (L19/F08);
Antecipações obrigatórias (L20/F08)
Saldo do Imposto de Renda (L21/F08)
Imposto de Renda Postergado de Períodos-base anteriores (L24/F08);
Val. Incluído na Base de Calc. dos Incentivos fiscais (Lin.01) (L07/F10)
11.4. No presente caso, há portanto duas formas de se calcular o valor do
imposto declarado (ambas a partir dos dados da Ficha 08 da DIPJ 1998), e das quais
resulta um único valor R$ 1.121.782,57:

Demonstra-se, portanto, não haver base normativa para excluir do conceito de
imposto devido ou declarado, correspondente ao denominador do cálculo do percentual de
pagamento a ser aplicado no cálculo do PERC, os valores em exigibilidade suspensa.
Correta, portanto, a apuração efetuada no acórdão a quo, que reconheceu incentivo
fiscal no valor total de R$ 104.194,49.
Em relação ao requerimento de correção do Despacho que determinou a OEA do
valor adicional de R$ 78.531,31 ao FINOR e não ao incentivo requerido, FINAM, corresponde a
embargos inominados com base no art. 32 do Decreto no 70.235, de 1972, para correção de
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.104 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.002055/00-76

inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, que devem ser examinados pela unidade que
proferiu o referido despacho, DEINF/SPO. Tal exame, contudo, não afeta o resultado do acórdão
recorrido, tampouco do presente, já que está claro que o pleito se refere ao FINAM.
Por fim, quanto ao requerimento de cancelamento da “autuação” em caso de
empate de votos no julgamento deste recurso voluntário, tal questão não é objeto de deliberação do
colegiado e, se for o caso, será definida de acordo com a legislação em vigor.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital